Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE PONTO A TERCEIRO. FALTA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de cobrança cumulada com despejo e rescisão contratual. 1.1. Em seu recurso, o réu pede a reforma da sentença. Alega a necessidade de deferimento do pedido denunciação da lide, apresentado em contrarrazões na 1a instância, haja vista a realização de contrato de compra e venda de ponto comercial com o denunciado.
2. A denunciação da lide está lastreada essencialmente na existência de um novo contrato de locação, firmado em 21/02/2018, entre o requerido e o denunciado, sem qualquer participação do requerente. 2.1 Houve a juntada de conversas realizadas por WhatsApp, as quais supostamente comprovariam a anuência do apelado acerca do negócio, contudo, não restou demonstrada a sua ciência inequívoca, tampouco houve esclarecimento do teor das mencionadas conversas.
3. A ausência de anuência do autor, acerca da sublocação realizada pelo locatário, inviabiliza o acolhimento do pleito de denunciação da lide para terceiro, suposto sublocados. 3.1. Precedente desta turma: “(...) A par de tal quadro, se não constatado que o locador, ora apelado, anuiu com a sublocação do imóvel objeto do contrato de locação, que, inclusive, vedava tal prática, os encargos contratuais são devidos pela locatária até a data da efetiva rescisão da locação, com a desocupação e entrega do imóvel ao locador(...)”. (07057046220208070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 14/2/2022).
4. Não há dúvidas acerca da existência do débito e da responsabilidade do requerido de pagá-lo, diante das obrigações assumidas no contrato de locação, haja vista a caracterização de conduta nitidamente contrária aos termos contratuais.
5. Apelo improvido.